Tribunal: TJDFT
Processo: 0710965-27.2024.8.07.0020
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0710965-27.2024.8.07.0020 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SOLANGE DE CAMPOS CESAR RESENDE APELADO: BANCO RCI BRASIL S.A. DESPACHO Solange de Campos Cesar Resende interpôs apelação na qual formulou requerimento de concessão do benefício da gratuidade de justiça (id 73505241). Banco Rci Brasil S.A. apresentou contrarrazões e alegou que a apelação viola o princípio da dialeticidade por não impugnar especificamente os fundamentos da sentença (id 73505251). Intime-se Solange de Campos Cesar Resende para manifestar-se sobre o não conhecimento da apelação em razão da ausência de dialeticidade suscitada em contrarrazões e para comprovar o preenchimento dos pressupostos legais para a concessão do benefício da gratuidade da justiça nos termos do art. 99, § 2o, do Código de Processo Civil. Advirto que a prerrogativa de manifestação sobre o tema não implica em abertura de nova oportunidade para complementação, modificação ou correção das razões do recurso. O prazo para manifestação é de quinze (15) dias nos termos do art. 10 do Código de Processo Civil. Após, venham conclusos para julgamento. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator